Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706917-40.2019.8.07.0007 RECORRENTES: PAULO LEONARDO MESQUITA DE LIMA, ANA PAULA ALVES PEREIRA DE LIMA RECORRIDAS: ELZA SOUSA SANTOS, ELIANE SOUSA ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. AGIOTAGEM. VERIFICADA. ÔNUS PROBATÓRIO. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.172-32/2001. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de simulação no negócio jurídico, declaração de nulidade do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e do cheque emitido pela autora e fixação dos juros em 1% (um por cento) ao mês sobre o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não há se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, haja vista terem as apelantes exposto de forma clara as razões de fato e de direito que justificariam a reforma do decisum. 3. O art. 3o da medida provisória no 2.172-32/2001 estabelece que: “Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.” In casu, o credor não logrou comprovar a validade da compra e venda do imóvel, tampouco ter efetuado parte do pagamento em espécie. 4. O negócio jurídico simulado é aquele que tem uma aparência normal, entretanto, não objetiva atingir o efeito que deveria produzir. Os elementos probatórios anexados aos autos, evidenciam se tratar de negócio jurídico simulado, firmado unicamente como garantia de empréstimo ilegal (agiotagem). 5. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 6. In casu, não restou demonstrado que a interposição do recurso de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao disposto nos artigos 10, 11, 80, 932, 1.010, inciso III, todos do Código Adjetivo Civil, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 357 e 373, ambos do CPC, ante a ocorrência de cerramento de defesa, tendo em vista que não lhes foi conferida oportunidade para produção de provas; c) artigos 167, 481 e 482, todos do Código Civil, defendendo que o contrato de compra e venda é válido e perfeito, não havendo que se falar em simulação. Aduzem não ter havido a demonstração do preenchimento dos requisitos que viabilizam a pretendida anulação do contrato. A uma, porque não houve transmissão a pessoas diversas daquelas as quais realmente se conferem ou transmitem os direitos em voga. A duas, pois não há no negócio “declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira”. E, a três, ante a não demonstração de que “os instrumentos particulares foram antedatados, ou pós-datados”. Requerem, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada GABRIELA MARCONDES LABOISSIÈRE CAMARGOS, OAB/DF 31.156 (ID 27828453 - Pág. 24). Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no suposto malferimento aos artigos 357 e 373, ambos do CPC, 167, 481 e 482, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações sobre o imóvel (ID 17710687), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada GABRIELA MARCONDES LABOISSIÈRE CAMARGOS, OAB/DF 31.156 (ID 27828453 - Pág. 24). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030